Tribunal: STF
Processo: ARE 1221255
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 39) opostos em face de acórdão da Segunda Turma que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (eDOC 41):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REJEIÇÃO.
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
    2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes.
    3. A jurisprudência do STF cristalizou-se no sentido da impossibilidade de inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. Precedentes.
    4. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ex officio, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes.
    5. Embargos de declaração rejeitados.”
    Nas razões recursais, o embargante insiste na tese de que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista a ausência de intimação da decisão que negou seguimento ao recurso especial, porquanto o cadastramento do advogado foi efetuado de forma equivocada pelo STJ. Reitera, outrossim, a ocorrência da prescrição no caso concreto, o que ensejaria a concessão de habeas corpus de ofício. 
    Para tanto, sustenta a existência de divergência do acórdão embargado com os seguintes processos originários: AP 478-AgR, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; HC 116276, de minha relatoria, Primeira Turma; e HC 98357, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma. 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De plano, verifica-se que o Recorrente, nos presentes embargos de divergência, nada mais faz do que reiterar as teses já ventiladas anteriormente, e que foram devidamente rechaçadas em sede de agravo regimental e embargos de declaração. 
    Ademais, quanto aos paradigmas indicados em processos originários (AP 478; HC 116276; e HC 98357), ressalte-se que não servem para demonstrar a divergência. 
    Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no RE 614.115-AgR-ED-EDv. Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.04.2016: “o cabimento dos embargos de divergência está restrito à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”, nos termos do art. 330 do RISTF. No presente caso, o acórdão embargado julgou agravos regimentais em recurso extraordinário interposto em ação penal relativa a crimes supostamente cometidos contra sociedade de economia mista federal”.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente